Tribunal: TJMT
Processo: 1023338-32.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023338-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BRUNO JORGE CAMPOS DOS SANTOS - CPF: 023.230.221-99 (ADVOGADO), AKIRO VITOR SOARES SATO - CPF: 052.796.331-35 (AGRAVANTE), VICTOR EMANOEL CALDAS - CPF: 700.336.171-04 (AGRAVADO), MONIQUE FLAVIA ARAUJO ORCIOLI - CPF: 970.599.431-53 (AGRAVADO), VIVIANE CRISTINE CALDAS - CPF: 700.887.721-87 (ADVOGADO), SOLANGE DE MORAES SANTOS - CPF: 419.707.561-87 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO ANTONIO SEVERINO DOS SANTOS - CPF: 883.997.881-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. FUNDAMENTO BASEADO EM INADIMPLÊNCIA. PROVA DE ADIMPLÊNCIA. REFORMA.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para reintegração imediata na posse do imóvel em favor dos autores, sob fundamento de inadimplência contratual do agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se subsiste o fundamento da decisão agravada — inadimplência — diante da prova produzida pelo agravante demonstrando adimplemento integral das parcelas pactuadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada baseou-se na suposta inadimplência como elemento caracterizador da probabilidade do direito para a concessão da tutela de urgência.

4. A documentação juntada pelo agravante comprova o pagamento das parcelas vencidas, afastando o fundamento da inadimplência.

5. A manutenção da medida liminar, desamparada de seu fundamento central, configura risco de dano inverso e violação da coerência decisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Revogada a decisão agravada para manter o agravante na posse do imóvel.

Tese de julgamento:

1. A concessão de tutela de urgência em ação possessória fundada em inadimplência exige prova robusta da mora contratual.

2. Comprovado o adimplemento, deve ser revogada a reintegração possessória deferida com base exclusivamente na suposta mora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
interposto por
Akiro Vitor Soares Sato
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
11a Vara Cível de Cuiabá
, nos autos da Ação Possessória registrada sob o
no 1003501-96.2024.8.11.0041
, ajuizada em seu desfavor por
Victor Emanoel Caldas
e
Monique Flavia Araujo Orcioli
.

Na decisão agravada o pedido de tutela de urgência foi deferido e determinada a reintegração imediata na posse do imóvel em favor dos agravados.

O recorrente requer a reforma da decisão argumentando: (i) ocupação legítima do imóvel desde junho de 2022, decorrente de cessão contratual firmada com anuência dos agravados; (ii) inadimplemento pontual causado por alteração unilateral na forma de cobrança dos boletos pelos agravados, os quais passaram a ser emitidos por débito automático sem sua autorização; (iii) adimplemento de todas as parcelas vencidas, inclusive com pagamento antecipado do mês de julho de 2025, estando atualmente quite com suas obrigações; (iv) existência de averbação de indisponibilidade judicial sobre o imóvel, decorrente de dívidas atribuídas aos próprios agravados, o que inviabiliza qualquer reintegração possessória; (v) situação de hipossuficiência econômica e grave quadro clínico de doença autoimune que compromete sua mobilidade, além de ser cuidador exclusivo da mãe idosa e enferma. (vi) realizou diversas benfeitorias e melhorias substanciais no bem, com recursos próprios, a fim de torná-lo habitável e adequado às necessidades da sua saúde e da de sua genitora.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para impedir a execução da ordem de desocupação no prazo de 15 dias e, ao final, a reforma integral da decisão agravada, com reconhecimento da nulidade da liminar por ausência de fundamentação e pela ausência de prévia declaração judicial de rescisão contratual, bem como da impossibilidade jurídica da reintegração diante da indisponibilidade do imóvel.

Liminar deferida.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que no recurso de agravo de instrumento a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. Demais questões, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem,

No mérito o recurso procede.

O magistrado de origem determinou o custeio da perícia nos seguintes termos:

“[...] No caso concreto, os requisitos para a concessão da tutela de urgência, que justificaram o deferimento inicial, não apenas permanecem, mas se fortalecem. A probabilidade do direito
(fumus boni iuris)
da parte autora está robustamente comprovada pelos contratos que estabelecem a obrigação de pagamento das parcelas do financiamento e do IPTU, bem como pela cláusula resolutiva expressa que autoriza a imediata reintegração de posse em caso de inadimplemento.

A nova prova juntada (id. 197803531) demonstra que a inadimplência é contínua, mesmo após a ciência dos requeridos sobre a presente ação.

O perigo de dano (
periculum in mora)
é igualmente manifesto.

A parte autora, legítima proprietária do bem perante a instituição financeira, encontra-se privada do pleno exercício de seus direitos, ao mesmo tempo em que arca com os ônus decorrentes da inadimplência dos requeridos, como as constantes cobranças por parte da Caixa Econômica Federal e o risco de negativação de seu nome.

A manutenção dos requeridos na posse do imóvel, sem a devida contraprestação, acarreta prejuízo financeiro contínuo e injustificado à parte autora.
[...]” (Id. 299817889 - Pág. 4-5)

Veja-se que o fundamento da decisão agravada foi a inadimplência do recorrente, todavia o recorrente comprovou que não está inadimplente.

Nesse contexto, não subsiste o fundamento da decisão agravada de que o recorrente está inadimplente, razão pela qual deve ser reformada.

Registro que os demais argumentos utilizados nas razões recursais não serão analisados sob pena de supressão de instância.

Com essas considerações
DOU

PROVIMENTO
ao recurso interposto para a decisão agravada e manter o agravante na posse do imóvel.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025